Tribunal: TJSP
Processo: 2240406-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Concessão de antecipação de tutela. Pretensão de recebimento de proventos de aposentadoria correspondentes ao cargo de escrivã de Polícia Civil de classe especial. Impossibilidade. Ausência dos requisitos autorizadores, ao menos neste âmbito de cognição sumária, para o reconhecimento desse direito. Vedação de concessão de tutela de urgência de cunho satisfativo contra a

Ementa:
Agravo de instrumento. Concessão de antecipação de tutela. Pretensão de recebimento de proventos de aposentadoria correspondentes ao cargo de escrivã de Polícia Civil de classe especial. Impossibilidade. Ausência dos requisitos autorizadores, ao menos neste âmbito de cognição sumária, para o reconhecimento desse direito. Vedação de concessão de tutela de urgência de cunho satisfativo contra a Fazenda Pública. Observância aos artigos 1o, parágrafo 3o, da Lei 8.437/1992 e 7°, §2°, da Lei 12.016/2009. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000876312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240406-84.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BEATRIS ELISABETH MONFARDINI, é agravado DIRETOR PRESIDENTE DA
SPPREV - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso improvido, V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E
MARREY UINT.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240406-84.2019.8.26.0000 -Voto no 33.294.
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2240406-84.2019.8.26.0000.
COMARCA: SÃO PAULO.
AGRAVANTE: BEATRIS ELISABETH MONFARDINI.
AGRAVADO:
DIRETOR
PRESIDENTE
DA
SÃO
PAULO
PREVIDÊNCIA (SPPREV).
VOTO 33.294.
EMENTA:
Agravo de instrumento. Concessão de
antecipação de tutela. Pretensão de
recebimento
de
proventos
de
aposentadoria correspondentes ao cargo
de escrivã de Polícia Civil de classe
especial.
Impossibilidade.
Ausência
dos requisitos autorizadores, ao menos
neste âmbito de cognição sumária, para
o
reconhecimento
desse
direito.
Vedação de concessão de tutela de
urgência de cunho satisfativo contra a
Fazenda
Pública.
Observância
aos
artigos 1o, parágrafo 3o, da Lei
8.437/1992
e
7°,
§2°,
da
Lei
12.016/2009.
Recurso
improvido,
portanto.
Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 17) interposto por Beatris Elisabeth
Monfardini contra respeitável decisão (folhas 35
dos autos originários) pela qual, a propósito de
mandado de segurança contra ato do Diretor
Presidente da São Paulo Previdência (SPPREV),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240406-84.2019.8.26.0000 -Voto no 33.294.
3
não conferido provimento liminar para que se lhe
efetuasse o pagamento de proventos de aposentadoria correspondentes ao cargo de
escrivã de Polícia Civil de classe especial.
Essa agravante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) por ocasião da
aposentadoria, ocupava o cargo de escrivã de
polícia de classe especial; b) terem sido
reduzidos os respectivos proventos para valor
correspondente a classe inferior (2a classe), o
que configura ato ilegal e arbitrário; c)
violação a direito líquido e certo; d) ser
cabível a concessão de provimento liminar, pois
não se trata de majoração dos proventos; e)
consideração aos arestos colacionados; f) presentes os pressupostos autorizadores,
requerer a concessão de efeito suspensivo ao
recurso e tutela antecipada e, ao final, o
provimento deste agravo a fim de que determinado
o pagamento dos proventos de aposentadoria em
consonância à classe especial, sob pena de multa
diária (R$ 500,00).
Não se concedeu a antecipação de
tutela recursal objetivada (folhas 33 a 37).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240406-84.2019.8.26.0000 -Voto no 33.294.
4
Houve apresentação de resposta pela
recorrida (folhas 50 a 53), que, em resumo,
sustentou não pesar o argumentado por essa
recorrente.
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se negar provimento a este
recurso.
Por proêmio, registra-se não ser
possível neste momento de análise perfunctória,
sob pena de supressão de instância, apreciar o
mérito da ação principal. Cabível, portanto, a
averiguação somente acerca da presença dos
requisitos para a conferência da antecipação da
tutela objetivada.
A
propósito,
essa
agravante
promovera mandado de segurança contra ato do
Diretor Presidente da São Paulo Previdência
(SPPREV), pois, segundo ela, houvera a redução
dos respectivos proventos por ocasião da aposentadoria (folhas
1
a
13
dos
autos
originários). Argumenta ter direito líquido e
certo de perceber proventos de aposentadoria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240406-84.2019.8.26.0000 -Voto no 33.294.
5
correspondente a classe especial ocupada quando
em atividade, com integralidade e paridade.
Requerera então concessão de tutela antecipada
para que fosse restabelecido o pagamento dos
proventos nessa conformidade.
Com efeito, ora não se acolhe o
alegado pela ora agravante motivo de descrição
resumida no relatório deste voto -, porque não
preenchidos os requisitos previstos no artigo
300
do
Código
de
Processo
Civil1
para
a
conferência da antecipação de tutela objetivada.
Em conformidade a esse dispositivo,
para a concessão do provimento de urgência é
imprescindível que estejam atendidos os seguintes pressupostos: demonstração de elementos relacionados à verossimilhança do
alegado pela parte, risco de dano irreparável ou
de difícil reparação em razão da demora na
prestação jurisdicional e reversibilidade dos
efeitos dessa decisão.
No caso ora sob exame, o imediato
reconhecimento do direito dessa recorrente a
perceber os respectivos proventos da classe
1 “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240406-84.2019.8.26.0000 -Voto no 33.294.
6
especial consubstanciaria satisfação do pedido
formulado em primeira instância.
E, em princípio, considera-se o
artigo 1o, parágrafo 3o, da Lei 8.437/19922, o
qual veda, em relação à Fazenda Pública, a
concessão de tutela de urgência de cunho satisfativo.
Também são presentes os artigos
300, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil3,
e 7°, §2°, da Lei 12.016/20094. Aliás, a
concessão da liminar implicaria pagamento de
valores
à
agravante
e,
portanto,
medida
satisfativa irreversível, dado não ser possível
reaver verba de natureza alimentar recebida de
boa-fé. Ademais, antes de instaurado o contraditório e realizar-se a instrução
processual, não se pode reconhecer o por ela
objetivado.
Por
sinal,
a
apreciação
mais
2 “Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em
quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser
concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.
(...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.”
3 “§ 3° A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.”
4 “§2° Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos
tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou
equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou
pagamento de qualquer natureza.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240406-84.2019.8.26.0000 -Voto no 33.294.
7
profunda está reservada ao Juízo a quo mediante
julgamento relativo à ação, o qual disporá de
elementos de convicção mais consistentes.
Além
disso,
em
hipótese
de
procedência da ação, os valores em foco serão
oportunamente recebidos.
Nesse
sentido,
ainda,
são
de
registro, mutatis mutandis, acórdãos desta Corte
cujas ementas têm os seguintes teores:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE
SEGURANÇA
APOSENTADORIA ESPECIAL
INVESTIGADORA
DE POLÍCIA
Decisão que indeferiu a liminar para
restabelecer imediatamente a legalidade no pagamento
dos proventos de aposentadoria da agravante, pagando-
a de forma integral, com base na totalidade da
remuneração recebida na Classe Especial do Cargo de
Investigadora de Polícia que foi aposentada Pleito
de reforma da decisão
Não cabimento
Pleito de
aposentadoria anterior a permanência na Classe
Especial pelo período mínimo de 05 anos, conforme
prevê o art. 40, § 1o, III, da CF de 1.988 Não é
possível entender com base nos documentos juntados
aos autos qual foi a razão que levou o agravado a
fazer
tal
reclassificação,
alterando
o
ato
administrativo anteriormente gerado Necessidade da
questão ser submetida ao contraditório
Decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240406-84.2019.8.26.0000 -Voto no 33.294.
8
mantida AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.”5
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de
segurança. Investigador de Polícia. Concessão de
aposentadoria
especial.
Pedido
de
tutela
de
urgência. A concessão de medida liminar, nesta fase
do
procedimento,
tem
caráter
satisfativo
e
consequências irreversíveis ao mandamus, exigindo-se
a
demonstração
de
que
o
provimento
judicial
reclamado se tornaria ineficaz ao final do processo,
o que não restou evidenciado. Inteligência do art.
7o, § 2o, da Lei no 12.016/09, art. 1o, caput e §
3o, da Lei no 8.437/92, e art. 2.o-B, da Lei n.o
9.494/97. Recurso não provido.”6
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE
SEGURANÇA
-
APOSENTADORIA
ESPECIAL
-
LIMINAR
-
Pretensão
de
reconhecimento
da
integralidade
e
paridade à aposentadoria especial - Insurgência da
Administração contra decisão de deferimento da liminar
para determinar a imediata análise dos requisitos da
aposentadoria,
garantindo-se
a
paridade
e
integralidade - Ausência dos requisitos autorizadores
em sede de cognição sumária - Vedação de concessão de
medida liminar contra a Fazenda Pública que “esgote,
no todo ou qualquer parte, o objeto da ação” -
Inteligência do artigo 1o, da Lei no 9.494/1997, em
5 Agravo de instrumento 2006854-15.2019.8.26.0000, relator o desembargador Kleber Leyser de
Aquino, 3a Câmara de Direito Público, julgamento em 26 de fevereiro de 2019.
6 Agravo de instrumento 2270284-54.2019.8.26.0000, relator o desembargador Coimbra Schmidt, 7a
Câmara de Direito Público, julgamento em 13 de dezembro de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2240406-84.2019.8.26.0000 -Voto no 33.294.
9
conjunto com o artigo 1o, §3o, da Lei 8.437/92 -
Decisão reformada - Recurso provido.”7
Por
esses
fundamentos,
não
se
concede a tutela antecipada objetivada pela
recorrente
a
cujo
respeito
descrito
resumidamente no relatório deste voto.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
7 Agravo de instrumento 3001064-67.2018.8.26.0000, relator o desembargador Maurício Fiorito, 3a
Câmara de Direito Público, julgamento em 19 de junho de 2018. Sem esses grifos no texto original.